Tribunal: TJMT
Processo: 0014292-61.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014292-61.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CELIA RAMOS MAGALHAES - CPF: 267.713.061-00 (RECORRIDO), FRANCISMARCOS DE SOUZA LIMA - CPF: 045.461.941-37 (RECORRIDO), ROQUE CARDOSO AREVALO - CPF: 739.401.191-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CELIA RAMOS MAGALHAES - CPF: 267.713.061-00 (RECORRENTE), FRANCISMARCOS DE SOUZA LIMA - CPF: 045.461.941-37 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVEU O O APELO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Qualificadoras. Despronúncia. Juízo de retratação. Recurso ministerial prejudicado. Recurso defensivo, parcialmente prejudicado e, na parte remanescente desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que imputou aos acusados a prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. A sentença de pronúncia foi parcialmente reformada em juízo de retratação para reconhecer a qualificadora do motivo torpe em relação à acusada e excluir a qualificadora da promessa de recompensa quanto a ela, mantendo os demais termos da decisão.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i)
verificar a ocorrência de perda superveniente de objeto em virtude de juízo de retratação
; (
ii
)
estabelecer se há nulidade na sentença de pronúncia por contradição entre fundamentação e dispositivo
; (
iii
) definir se estão presentes indícios de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da pronúncia
;
e
(
i
v
) determinar se são manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo torpe, da paga ou promessa de recompensa e do recurso qu
e dificultou a defesa da vítima
.

III. Razões de decidir

3. O juízo de retratação exercido nos termos do art. 589 do CPP reformula a decisão de pronúncia e acolhe integralmente o pleito ministerial, reconhecendo o motivo torpe e afastando a qualificadora da promessa de recompensa em relação à acusada, o que acarreta a perda superveniente do objeto do recurso do Ministério Público.

4. A revisão judicial também sana os vícios apontados pela defesa quanto à contradição entre os fundamentos e o dispositivo, tornando parcialmente prejudicado o recurso defensivo.

5. A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza plena quanto à responsabilidade penal dos acusados.

6. O conjunto probatório, composto por confissões extrajudiciais, depoimentos testemunhais e elementos técnicos (laudos periciais), revela indícios suficientes da participação de ambos os acusados no homicídio.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, diante da vulnerabilidade da vítima (dormindo e embriagada), somada à imobilização física e ao uso de arma branca em região vital, o que evidencia a impossibilidade de reação eficaz.

8. A qualificadora do motivo torpe atribuída à acusada encontra respaldo nos autos, diante de relação conturbada com a vítima e do planejamento da ação criminosa, revelando motivação pessoal reprovável.

9. A qualificadora da paga ou promessa de recompensa atribuída ao corréu é mantida com base em confissão extrajudicial, corroboração por testemunhas e indícios de recebimento de bens após o crime, não sendo manifestamente improcedente.

10. A jurisprudência dominante, consolidada inclusive em enunciado
orientativo

n. 2
deste Tribunal, afasta o decote de qualificadoras quando houver indícios mínimos de sua ocorrência,
sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso ministerial julgado prejudicado. Recurso defensivo parcialmente prejudicado e, no mérito remanescente, desprovido.

Tese de julgamento:
“
1
. O juízo de retratação que acolhe integralmente as pretensões recursais prejudica o respectivo recurso por perda superveniente de objeto.
2
.
Não há nulidade da sentença de pronúncia quando eventual contradição entre fundamentação e dispositivo é corrigida em juízo de retratação.
3.
A pronúncia deve ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que controvertidos.
4
. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c e d; CP,
arts
. 30 e 121, § 2o, I e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
1.919.338/AP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma, j. 16.03.2021; STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.02.2021; TJMT, N.U 0001387-57.2013.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido
estrito interposto
s
por

Celia Ramos Magalhães
,

Francismarcos
de Souza Lima

e pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0014292-61.2012.8.11.0042
,
que
pronunci
ou
os dois primeiros
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado

mediante pagamento
e pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,
I e
IV
, do Código Penal),
excluindo a
qualificadora
do motivo torpe, por ser manifestamente improcedente.

Celia

e
Franciscmarcos
, n
as razões que se encontram no ID
252881171
,
requere
m

a
despronúncia
de ambos
,

ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para
indicar que
os dois

seja
m
os autores do crime narrado na exordial acusatória.
E, s
ubsidiariamente,
que seja reconhecida a nulidade da sentença quanto à fundamentação da qualificadora
do motivo torpe, ao argumento de que há
contradição quanto ao reconhecimento da
referida
majorante
; bem como
o
decote da
s
qualificadora
s

prevista
s
no
s
inciso
s I e
IV
do
§ 2o
do
art. 121 do Código Penal.
Por fim,
prequestionam
a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas razões constantes no ID
252881176
,

postula
o re
conhecimento
da qualificadora do motivo torpe,
pela prática do delito por vingança, à Célia Ramos Magalhães
, ao argumento de que existem
nestes
autos elementos probatórios que amparam a tese da acusação.

Nas contrarrazões recursais encontradiças nos
IDs

252881177
e
252881181
, os recorridos colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação
exteriorizado no ID
252881182
, o magistrado
decidiu reformar a sentença de pronúncia para que a qualificadora
referente à
paga ou promessa de recompensa,
incida apenas ao “
acusado
Francismarcos
de Souza Lima, devendo ser ela excluída no que se refere à ré Celia, em face da sua incomunicabilidade
”, bem como, reconhecendo a qualificadora do motivo torpe em face de Célia

Ramos Magalhã
es
, mantendo, por fim, os demais termos do
decisum
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
265893778
,
opinou pelo
provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do recurso da defesa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Cumpre destacar, inicialmente, que após a interposição dos recursos em sentido estrito pelas defesas de
Célia Ramos Magalhães
e
Francismarcos
de Souza Lima
, bem como pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, o juízo de primeiro grau, no exercício da prerrogativa prevista no art. 589 do Código de Processo Penal, exerceu juízo de retratação, nos termos da decisão lançada no
ID 252881182
.

Nessa nova manifestação judicial, o
magistrado
reformou parcialmente a sentença de pronúncia anteriormente pro
latada
, promovendo
os seguintes ajustes:

Primeiramente,
reconheceu expressamente, em relação à acusada Célia, a incidência da qualificadora do motivo torpe
, agora sob o fundamento da
vingança pessoal
, em atendimento ao pleito do Ministério Público
.

Em seguida,
afastou a incidência da qualificadora relativa à paga ou promessa de recompensa em relação à acusada Célia Ramos Magalhães
, atribuindo tal
circunstância
exclusivamente ao corréu
Francismarcos
de Souza Lima
, diante da regra da incomunicabilidade de elementares e circunstâncias pessoais.

Por fim,
manteve inalterados os demais termos da decisão de pronúncia
, notadamente quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida para
ambos os acusados.

Destarte, considerando que o
recurso do Ministério Público
, visava justamente
incluir o fundamento da vingança como motivador torpe da conduta de Célia
e,
em juízo de
retratação
, o magistrado de primeiro grau

acabou
por acolher integralmente a pretensão
ministerial
,
constata-se
que o recurso ministerial rest
ou
prejudicado pel
a perda superveniente do objeto
.

Do mesmo modo, a tese de nulidade parcial da sentença de pronúncia, suscitada pela defesa dos recorrentes, especialmente no tocante à contradição entre os fundamentos e o dispositivo quanto às qualificadoras, resta superada em razão da adequação formal e substancial realizada pelo juízo de origem ao
revisar e corrigir a pronúncia
, já que as inconsistências indicadas foram sanadas na nova decisão, agora formalmente harmônica e devidamente fundamentada.

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso quando ocorre retratação judicial que satisfaz a pretensão recursal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, EM RAZÃO DE A PRETENSÃO RELACIONADA À EXCLUSÃO DOS CRIMES CONEXOS
TER
SIDO ALCANÇADA, EM SUA TOTALIDADE, AINDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA
ACUSAÇÃO – 3. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – TIPO PENAL DERIVADO INDIVIDUALIZADO PELA MAGISTRADA A QUO, QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO SUFICIENTE NAS PROVAS DOS AUTOS – MANIFESTA IMPROCEDENCIA NÃO EVIDENCIADA – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE ADMITIDO, DESPROVIDO.

1.
Tem-se por parcialmente prejudicado o recurso interposto pela i. Defesa quando evidenciada a perda superveniente do interesse recursal no que toca ao pleito de exclusão dos crimes conexos da decisão de pronúncia, porquanto em juízo de retratação a magistrada singular já reconheceu o erro e o corrigiu, afastando-se tais delitos do pronunciamento do acusado a Júri Popular.

2. Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium
accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo
esta
a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe
a
análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.

3.
Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado
Orientativo
n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.
(
TJMT,
N.U 0001387-57.2013.8.11.0052,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)
.
Destacamos

Nessa perspectiva, e considerando a superveniente modificação da decisão recorrida,
torna-se prejudicada a análise do
recurso

ministerial
e de parte do recurso defensivo
quanto aos pontos diretamente atingidos pela retratação
,
subsistindo, apenas, a apreciação dos aspectos não afetados pela nova decisão
no recurso defensivo
.

Por conta disso, deve ser reconhecida a
prejudicialidade
do recurso interposto pelo Ministério Público, bem como de parte dos pedidos vertidos no recurso da defesa.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
252879184
, p. 01/0
4
, narra os fatos desta forma:

[...
]

No dia 15/04/2012, por volta de 22h30min, na Rua Cuiabá, quadra 103, n°14, Bairro Dr. Fábio II, nesta Capital, os denunciados CÉLIA e FRANCISMARCOS, com idêntico liame subjetivo e imbuídos por inequívocos animus necandi - motivados pela torpeza e utilizando-se de expediente a dificultar a defesa da vítima (amarram suas mãos e pernas) -
mataram ROQUE CARDOS AREVALO vulgo
Paraguay
, (certidão de óbito acostada às fls. 36), provocando as lesões descritas no mapa topográfico e Laudo Pericial n°1.9067.1.2012.28176-01 (fls. 72/78).

Consoante ressai do caderno informativo a denunciada CÉLIA era convivente da vítima ROQUE - e se desentenderam em virtude do uso constante de bebidas alcoólicas por parte da vítima — mantendo com esse relacionamento conturbado.

Segundo o apurado, na no
ite dos fatos, por volta das 22h
00min
a
denunciada CÉLIA saiu a bordo do veículo GM/Kadet, enquanto a vítima ROQUE ficou em sua residência dormindo. No trajeto foi até a Rua Principal do bairro Novo Horizonte, próximo ao
Mini Estádio
, nesta Capital, quando o denunciado FRANCISMARCOS aproximou-se do carro e conversou com CÉLIA. Na oportunidade, Celia levou
Francismarcos
até sua residência mediante a promessa de recompensa caso executasse o crime.

No momento do crime a vítima ROQUE dormia - embriagado - no quarto do casal, quando teve braços e pernas amarrados por FRANCISMARCOS auxiliado por CÉLIA que lhe entregou a corda.
Sem possibilitar qualquer chance de defesa
, a denunciada pegou uma arma de brinquedo
(parecida com uma pistola 357)
e entregou ao denunciado, sob o argumento de que "caso a vítima acordasse iria ficar com medo do denunciado e não reagiria". Logo após, cravejaram um facão no pescoço da vítima que faleceu no local.

Apurou-se que a denunciada, pela morte da vítima, efetuou o pagamento ao comparsa FRANCISMARCOS da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), mais um aparelho de DVD, perfume, roupas e uma motocicleta YAMAHA/FACTOR 125, cor preta, placa NUD 6561. O denunciado confirma ter recebido os objetos e o dinheiro em razão da morte de PARAGUAY, estando arrependido pelo que tinha feito (fls.115).

A denunciada CÉLIA confessou - para seus irmãos Jacira e
Jovito
- ter matado a vítima, e durante o interrogatório foi contraditória ao sustentar ter apenas levado FRANSCISMARCOS à residência, não ordenando que matasse seu convivente (fls., 39/42). Já o denunciado FRANCISMARCOS afirmou ter somente amarrado
a
vítima na cama, não tendo praticado o homicídio (fls. 193/196)

O exame necroscópico de fls. 72/78 atestou que a morte da vítima se deu por traumatismo raque medular causado pela lesão da coluna cervical por instrumento perfuro inciso (arma branca). Apesar de a vítima ter sido encontrada com um facão incrustado na região
carotidiana
, com penetração de aproximadamente
10cm
, esta arma não foi apreendida nos autos.

Encontra-se acostado às fls. 80/93 o Laudo Pericial n° 02-06- 000963/2012 referente ao local do crime, corroborando as informações carreadas durante as investigações.

Consta nos autos que a motocicleta YAMAHA/FACTOR 125, cor preta, placa NUD 6561 - que a denunciada CÉLIA deu em forma de pagamento a FRANSCIMARCOS - foi localizada no dia 20/04/2012 por uma guarnição da Polícia Militar, com os indivíduos Marcel Pinheiro Bonfim e Igor Junior de Freitas.
[...]
.

Destaques no original

Como
se sabe
a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada
e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, n
o que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, em que pese
Célia Ramos e
Francismarcos
de Souza
susten
tarem

a

inexistência de

provas que imputam a autoria

a ambos,
o elenco probatório
produzid
o
reúne indicativos que os implicam como
possíveis autores do crime em apuração, consoante se infere
dos depoimentos
colhidos nas duas fases da
persecução penal
, que foram reproduzidos na sentença de pronúncia da seguinte forma:

[...]

A informante
Jacira Ramos Magalhães de Arruda
, irmã de Célia,
em juízo
, ela não presenciou o crime, mas conta que Célia teria ido até a casa da depoente, pedindo para que a acompanhasse de volta para sua casa. Contou que ela e o marido teriam discutido e ele teria ido dormir na casa de um amigo.

Conta que Célia queria sua companhia para buscar suas roupas, mas como Roque (vítima e marido de Célia) era uma pessoa muito violenta a informante não queria ir.

Para ajudar sua irmã, ela pediu para que passasse na casa de
Jovito
, irmão da acusada e da depoente para que
o mesmo
as acompanhasse. Quando chegaram à residência da acusada, ela não permitiu a entrada dos irmãos dizendo que somente iria pegar uma muda de roupas e a moto.

Voltando para casa de
Jovito
, Célia ligou para Jacira dizendo que Roque estava morto porque ela o teria matado.

Sobre a motivação, Célia teria dito que o marido bebia muito, era muito violento e existia muita briga. E até o dia que prestou o primeiro depoimento, não sabia da participação de outra pessoa.

Sabe que Roque tinha uma motocicleta preta.

E quando questionado pela defesa, afirmou que Roque era uma pessoa grosseira e violenta.

O informante
Jovito
Ramos Magalhães
, irmão da Célia,
em juízo
, contou que Célia teria ido até a casa de Jacira e pediu para que ela a acompanhasse até a casa que morava com Roque, para poder pegar umas roupas. Soube que ela teria discutido com
Paraguay
e iria se separar.

Como Jacira tinha medo de Roque, foram buscar o depoente para que as acompanhasse. Quando chegaram à residência de Célia, ficaram esperando enquanto ela foi buscar seus pertences, quais sejam roupas e motocicleta.

Afirma que ela foi embora e enquanto Jacira o levava de volta para casa, Célia ligou para a irmã dizendo que tinha matado
Paraguay
. Por não acreditar, ligou para o filho de Célia que o orientou para que ligasse para a polícia.

Narrou que ligou para a polícia, que pediu para que o esperasse pelo lado de fora da casa. Quando os policiais chegaram, os acompanhou e um dos PM disse que aquele crime teria sido cometido por um homem.

Embora diga que Roque fosse uma pessoa que bebia muito e era muito nervoso, nunca viu agredir Célia.

Não sabia do suposto envolvimento do codenunciado
Francismarco
.

A informante
Joana
Arevaldo
Cardoso
, irmã de Roque, em juízo, fala que Roque era trabalhador, que aparentemente ele e Célia vivam bem. Sobre o crime, soube por terceiros.

A testemunha
Gildney
Valério de Souza
, Policial Militar,
em juízo
, se recorda que
realizaram a abordagem das pessoas que
estavam em uma motocicleta e quando foram fazer checagem via CIOSP, foi informado que o dono do veículo teria sido assassinado e que a motocicleta teria sido usada como pagamento do homicídio
.

Não conseguiu se recordar o nome da pessoa que estava com a moto e nem quantas eram.

A testemunha
Maria Jose Pereira
, em juízo, disse que não sabe nada sobre o crime. Conhecia Célia e Roque e dentro do limite que tinha conhecimento, o relacionamento era bom. E conhece
Francismarcos
apenas de vista.

A testemunha
Marcel Pinheiro Bonfim
, em juízo, conta que quando comprou a motocicleta não sabia que o veículo teria busca e apreensão por causa do homicídio. Porém afirma que fez pesquisa no site do DETRAN e não tinha nenhuma restrição.

Comprou a motocicleta de uma pessoa por nome de Paulo. Não se recorda do valor que pagou.

A testemunha
Rosângela da Silva Amorim
, em juízo, disse que ficou sabendo do crime que Célia estava sendo acusada de ser autora. Disse que o relacionamento da acusada e vítima era normal, que apenas tinha discussão quando Roque fazia uso de bebida alcoólica.

Não conhece
Francismarcos
.

O acusado
Francismarcos
de Souza Lima
, em juízo, nega autoria do crime e disse que nunca viu a coautora. Disse que somente assumiu autoria para parar de apanhar dos policiais
.

Não morou no bairro Dr. Fábio e não frequentava o bairro. Narra que chegaram até ele por causa do apelido, já que o conhecem como “Max”, porém tem outras pessoas como o mesmo apelido. E que na época do crime já estava preso.

Nega que tenha pegado e vendido
a
moto, bem como nega conhecer
Eguimar
e por fim, tem certeza
que
não participou do crime.

A acusada
Célia Ramos Magalhães
, em juízo, nega autoria do crime. Contou que conviveu com Roque por um ano e um mês e que os primeiros sete meses foram normais, bons. E nos últimos meses ele começou a reunir muita gente na sua casa para fazer uso de bebida alcoólica. E todas as vezes que ele bebia se tornava um ‘bêbado chato’. Não a ameaçava, mas ficava chato e falava mal da família da depoente.

No dia que ele morreu Roque já tinha feito uso de bebida alcoólica e tanto ele quando ela foi dormir. Disse que ele até queria comprar mais bebida, mas não conseguiu.

Afirma que aproveitou que Roque dormiu para sair de casa e ir para Várzea Grande na casa de parentes. Enquanto estava no trajeto, encontrou um rapaz que não soube dizer quem é, e que ele teria dito que tinha marcado de beber com Roque e o por isso voltou para sua casa, para deixar o rapaz na casa de Roque.

Quando chegaram a casa, conta que o rapaz entrou no quarto e a mandou ficar na sala. Disse que esse homem pegou objetos que pertenciam à vítima e da interroganda enquanto dizia que tinha acabado de sair da prisão.

Ao
ser questionada de como esse sujeito a parou, a depoente
disse que por ter uma ‘paradinha’ na rua, ele conseguiu abrir a porta do carro e
sentar
.

Não sabe dizer quanto tempo ele ficou no quarto com Roque. E quando ele saiu, pediu para que ela o ajudasse a pegar as motocicletas e as colocassem na rua. Declara que esse rapaz quem teria matado Roque e que pediu para que ela o ensinasse a pilotar as motos.

Conta que ele foi embora primeiro que a interroganda e mesmo assim afirma que não sabia que Roque estava morto.

Afirma que nunca viu
Francismarcos
.

A respeito da confissão, disse que foi ameaçada por esse rapaz para fazer assumir o crime. Nunca pensou em
mata-lo
.

Alega que inventou a história contada para o Delegado. Contudo, confirmou que a história de que encontrou um homem e que contou o seu problema com Roque para ele e
o mesmo
disse “me leva lá que eu resolvo”. Mas segundo a depoente, não queria que Roque fosse morto.

Célia
expõe que queria que ele somente tirasse uns objetos da casa, mas não sabia que ele era ladrão. Explana que ele entrou no quarto para furtar e não matar. Nega que tenha entregado a motocicleta porque não sabia nem onde estavam as chaves. Tudo que o homem pegou foi via furto e não que ela tenha dado os objetos como pagamento por ter matado Roque
.

Nega que pediu para que amarrasse Roque, que teria dopado a vítima e que teria arma de brinquedo.

[...].
Destacamos

Ademais, a testemunha
Eguimar

Balduino
de Andrade
, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, na fase investigativa narrou o seguinte:

[...] Que o depoente também
tem conhecimento de que MAX está envolvido na morte de PARAGUAY, ocorrido há aproximadamente dois meses, no
bairro Altos da Serra
; Que na ocasião o depoente estava no Mini Estádio do bairro Novo Horizonte, juntamente com MAX e demais usuário de drogas, fazendo uso de substância entorpecente, quando não sabendo precisar o horário, mas que já estava escuro, chegou urna mulher, a qual o depoente não conhecia e chamou por MAX; Que MAX desceu da arquibancada e foi conversar com esta mulher, sendo uma conversa rápida, sendo que MAX voltou para a arquibancada e disse ao depoente que iria sair e não iria demorar, e falou "vou ganhar a boa', e saiu acompanhado daquela mulher
; Que o depoente foi para o bairro Planalto, e
aproximadamente meia hora depois encontrou com MAX que estava com uma motocicleta YBR de cor preta, uma mochila nas costas com DVD e demais pertences, tendo ele dito ao depoente que havia ganho a moto, os objetos e dinheiro, cerca de R$1.000,00 (
hum
mil reais), porém não disse como teria ganhado aqueles pertences; Que com o passar dos dias MAX começou a falar que tinha ganho os pertences em virtude da morte de PARAGUAY, dizendo que estava junto com a mulher de PARAGUAY
, porém não fornecia maiores detalhes de como teria sido, pois quando usava drogas,
começava a falar que tinha se arrependido do que tinha feito, e que a imagem iria ficar pelo resto da vida em sua memória, dando a entender que
ele tinha matado PARAGUAY e que a mulher deste estava junto
; Que o
depoente tem conhecimento de que MAX teria vendido a motocicleta pois estava com bastante dinheiro
, gastando com drogas. [...]
.
(ID 252879184, p. 122/125).
Destacamos

Depreende-se, pois, que existem indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor
dos

recorrentes
, sobretudo
diante da
confissão extrajudicial parcial d
e

Francismarcos
,
dos
depoimentos d
os irmãos de Célia e das demais
testemunhas
ouvidas nos autos
,

em especial das palavras de
Eguimar

Balduíno
, que confirmou ter visto Célia buscar
Francismarcos
e este, posteriormente, se vangloriar de ter recebido bens e valores em de
corrência da execução do delito, circunstâncias que
apontam de forma plausível a
possível
vincul
ação de ambos os
pronunciados
ao crime.

Ademais, conquanto os recorrentes afirmem que não há elementos probatórios que os liguem ao crime,
a
s
vers
ões apresentadas por
ambos não fic
aram
comprovada
s
indene de dúvidas nos presentes autos
. Logo, como
em
caso
s

que tais
,

não se
exige
juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito
dos
recorrente
s
não merece prosperar.

A propósito,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que:
[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma
, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021).
”

De sua parte,
este Tribunal de Justiça,
em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.

Destacamos

Diante do exposto,
fica
claro
que os argumentos apresentados
pelos recorrentes
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja
m
despronunciado
s
.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia e, por conseguinte, a submissão
dos recorrentes a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por
outro
viés
,
Célia e
Francismarcos
,
em pleito subsidiário
,
postulam o
afastamento da
s
qualificadora
s

que foram reconhecidas
, ao argumento de que
são
manifestamente improcedente
s.

No entanto, o
s pedidos não merecem
acolhida
.

Quanto ao
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, o
s recorrentes sustentam a
ausência de elementos concretos que caracterizem a supressão ou redução significativa da capacidade de reação da vítima, alegando que não há comprovação de que Roque Arevalo estivesse indefeso ou sem chance de resistência no momento do ataque.

Entretanto, o conjunto probatório dos autos indica, de maneira segura, que a vítima se encontrava dormindo e embriagada, o que já revela um estado de vulnerabilidade
, a
lém disso, há elementos que demonstram que
,
previamente
,

a vítima teve os pés e as mãos amarrados à cama
, conforme depoimentos e confissão parcial de
Francismarcos
em sede policial
, o que afasta qualquer possibilidade razoável de reação por parte do ofendido.

Ademais, o
laudo necroscópico revela lesão profunda na região cervical, provocada por instrumento
perfurocortante
do tipo
facão,
com penetração estimada em cerca de
10
c
m
, atingindo área vital e ca
usando traumatismo
raquimedular
,
o que
associada aos elementos informativos colhidos durante a fase investigatória e confirmados parcialmente em juízo, especialmente os relatos de que a vítima se encontrava dormindo, embriagada e com os membros amarrados, permite inferir, com base em juízo meramente indiciário, que o ataque foi súbito, direcionado e em condições que reduziram substancialmente a capacidade de defesa da vítima.

Tais circunstâncias, embora ainda pendentes de confirmação definitiva pelo Conselho de Sentença, satisfazem os requisitos mínimos para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do C
ódigo
P
enal
), conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, cuja diretriz dispensa prova de absoluta impossibilidade de reação, bastando
a
constatação de que a defesa foi reduzida ou
dificultada.

A propósito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1
) PLEITOS DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
2
) PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO OCUPADO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA. ART.
93, I, B, DO CÓDIGO PENAL - CP. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório dos autos,
produzido
sob o crivo do contraditório, mostrou-se robusto o suficiente para comprovar a autoria delitiva e dar suporte ao édito condenatório. Do mesmo modo, entenderam que
restou caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, sobretudo por restar comprovado o elemento surpresa, eis que o recorrente invadiu a casa, quando a vítima encontrava-se dormindo, e após arrombar a porta da frente,
a esfaqueou
.

1.1. Diante da conclusão da instância ordinária, para rever esse entendimento, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte,
verbis
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação expressa e idônea para motivação da perda do cargo público, ressaltando que a gravidade do crime praticado era de fato incompatível com o cargo de assessor parlamentar, bem como o apontamento do requisito objetivo, uma vez que a pena imposta coadunaria na perda do cargo, em atenção ao disposto no artigo 92, I, "b" do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.919.338/AP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 23/3/2021)
.
Destacamos

Assim, a manutenção da qualificadora
descrita no art. 121, § 2o, IV
,
do Código Penal,
para ambos os recorrentes
mostra-se
juridicamente acertada e em consonância com o princípio da soberania do Tribunal do Júri, diante da ausência de manifesta improcedência.

Quanto ao pedido de exclusão da
qualificadora do motivo torpe atribuída a Célia Ramos Magalhães
, ao argumento de que não há qualquer prova concreta
quanto eventual vingança pessoal,
tratando-se de
mera
construção
narrativa do Ministério Público, esse pleito também não merece acolhida.

Isso porque,
conforme já reformado em juízo de retratação (ID 252881182),
a inclusão da referida qualificadora foi acompanhada de fundamentação lastreada em dados extraídos da instrução e da investigação, que, ainda que não constituam prova definitiva, são suficientes para sustentar a admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.

De acordo com os autos, há elementos que indicam que Célia Ramos Magalhães mantinha com a vítima, Roque Arevalo, uma relação conjugal marcada por acentuada instabilidade, permeada por episódios de agressões verbais recíprocas e consumo abusivo de álcool, conforme relatado por seus irmãos, Jacira e
Jovito
, ouvidos na condição de informantes.
T
ais declarações evidenciam a existência de anim
osidade
pessoal enraizada em ressentimentos acumulados ao longo da convivência, cenário que, em sede de juízo de admissibilidade, permite inferir indícios de que o crime possa ter sido motivado por vingança de caráter pessoal, moldada por sentimentos de humilhação, rejeição ou revide.

A
demais, o fato de Célia Ramos ter recrutado um terceiro para a execução do crime, mediante promessa de pagamento e atuação coordenada com planejamento prévio, em contexto de convivência íntima e doméstica com a vítima, reforça a plausibilidade da motivação por vingança pessoal. Trata-se de uma conduta que, embora possa estar também vinculada a aspectos materiais ou de conveniência, não exclui o elemento subjetivo torpe decorrente de animosidade íntima e ressentimento acumulado, especialmente quando inserida em uma dinâmica relacional conflituosa e reiteradamente hostil.

É importante destacar que e
sse tipo de motivação se amolda ao conceito jurídico-dogmático de motivo torpe, uma vez que, embora subjetivamente compreensível no plano das emoções humanas, não encontra respaldo ético-social nem legitimação jurídico-penal, sendo por isso considerado moralmente reprovável
.

Portanto, considerando que não se exige certeza na fase da pronúncia, mas sim indícios suficientes e não contraditórios, impõe-se submeter ao Tribunal Popular a análise dessa qualificadora, não havendo manifesta improcedência que justifique sua exclusão.

Por outro lado,
Francismarcos
requer a exclusão da qualificadora da paga ou promessa de recompensa,
alegando que a vantagem econômica mencionada na peça acusatória não teria respaldo seguro nos autos, sustentando ainda que a confissão extrajudicial, por ele prestada em sede policial, não foi confirmada em juízo, carecendo, portanto, de valor autônomo para justificar o agravamento da imputação.

No entanto,
os elementos constantes dos autos revelam
a existência de indícios suficientes de que o referido recorrente tenha praticado o crime movido por interesse financeiro, o que
, na ótica do juízo de
pronúncia,

legitima
o encaminhamento da tese ao crivo do Tribunal do Júri.

Dentre esses elementos, destaca-se o depoimento de
Eguimar

Balduíno
,
o qual afirmou que, na noite dos fatos,
Francismarcos
foi visto saindo em companhia d
e
Célia e, posteriormente,
reapareceu na posse de diversos bens de va
lor
(
motocicleta, DVD, perfumes
...)

A
testemunha também informou que
Francismarcos
, ainda que de forma indireta e informal,
lhe
admitiu ter recebido os objetos em razão da morte da vítima, manifestando, inclusive, sentimentos de remorso pelo ocorrido.

A esse depoimento se soma a confissão extrajudicial prestada
pelo
próprio
Francismarcos

que, naquela ocasião, admitiu
ter recebido valores e objetos após o crime, embora tenha tentado minimizar sua participação direta na execução
, afirmando ter apenas amarrado
a
vítima
à cama
, tratando
-se, portanto, de elemento probatório relevante, apto a
constitu
ir
indícios relevantes e coerentes, suficientes para, nesta fase processual, justificar a manutenção da qualificadora prevista no ar
t. 121, §2o, I, do Código Penal
, sob o fundamento da motivação econômica.

Importa destacar que, conforme já reconhecido pelo juízo de origem em decisão de retratação, a qualificadora foi corretamente atribuída apenas a
Francismarcos
, excluindo-se sua aplicação a Célia, em razão da incomunicabilidade das circunstâncias pessoais (art. 30 do C
ódigo
P
enal), de modo que
não se evidencia qualquer improcedência manifesta da qualificadora, que deverá ser oportunamente submetida ao Tribunal do Júri, destinatário constitucional do juízo sobre o mérito da acusação.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstância
s
qualificadora
s
em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
aludida

causa
qualitativa
, eis que o entendimento
pretoriano caminha
no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora
s
qu
ando esta
s
for
em
manifestamente improcedente
s
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados assim resumidos
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes,
sob pena
de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou
-se desta forma
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode
esquecer
, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s

pelas quais os recorrentes foram
, é imperiosa a manutenção
dessa causa qualitativa

que
deverá ser
apreciada pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Ademais,
é importante acentuar, que o
s
recorrente
s terão
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s

mantida
s
na sentença de
pronúncia.

Posto isso, em
sintonia parcial
com o parecer ministerial,
julgo prejudicado
,
por perda superveniente de objeto,
o recurso
interposto pel
o
Ministério Público
e,
parcialmente prejudicado
o recurso
defensivo
,
nos pontos que restaram integralmente superados pelo juízo de retratação exercido pelo magistrado singular.

No mérito remanescente,

nego provimento
ao recurso interposto por
Celia Ramos Magalhães
e

Francismarcos
de Souza Lima
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia,

a fim de que
ambos
seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025